Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de guarda judicial com pedido de tutela antecipada e regulamentação do tempo de convivência materna e paterna.
2. Nos termos do artigo 98 do ECA será competente o Juiz da Vara da Infância e da Juventude quando os direitos do menor forem ameaçados ou violados: "I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta"
3. Assim, o fato de a irmã possuir guarda fática em relação ao menor, devido aos problemas com dependência química que a mãe vem enfrentando e a ausência do genitor, não pospõe a condição de risco verificada, uma vez que está evidenciada situação de risco que o menor se encontra inserido, devido a omissão dos pais para com os deveres de guarda e proteção do filho.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1° Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Juízo Suscitante).